Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-33.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001197-33.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL

DE FÉRIAS – PROFESSOR – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a lei municipal da carreira garante aos professores férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, deve ser considerada a totalidade do período para o cálculo do terço constitucional.

2. Entendimento em consonância com a tese jurídica fixada no julgamento do
IRDR- Tema 4, por analogia, que assim estabeleceu: “
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
”.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Cobrança, intentada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial para condenar o Município, ora apelante, ao “
pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dos 45 dias de férias gozados nos últimos 05 anos pelas professores em efetivo exercício no cargo, servidores públicos da educação do Município de São Pedro da Cipa/MT, acrescidos de correção monetária computada deste o início do período e calculada pelo índice IPCA-E e de juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905 Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.o 149.514.6/MG) calculado a partir da citação, o que faço com espeque no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 66 e 67 da Lei Ordinária 396/2011
”.

Em suas razões recursais, sustenta que “
é impossível reconhecer a incidência do terço constitucional de férias durante todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de grave violação ao princípio da legalidade
”.

Alega “
se o Apelante procedeu ao pagamento das férias com incidência levando em consideração 30 (trinta) dias, é porque este é o período previsto legalmente como de férias, não podendo o Poder Judiciário reconhecer um direito inexistente
”.

Argumenta que “
a diferença entre férias e recesso escolar deve ser revelada pois esta diretamente ligada aos direitos dos professores”, motivo pelo qual sustenta pela “ausência de previsão legal, seja ela Constitucional ou infraconstitucional, não pode haver reconhecimento de um direito inexistente, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Municipal no 396/2011, preveem que o terço constitucional incidirá sobre o período de férias e não recesso escolar
”.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelado.

Tempestividade certificada (Id. 121495453).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 122650455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do apelo.

Trata-se, na origem, de ação proposta pelo SINTEP/MT que, enquanto representante dos servidores públicos da educação do Município de São Pedro da Cipa, aduz que os professores do Município têm gozado dos 45 (quarente e cinco) dias de férias anuais, contudo, recebem o adicional de 1/3 correspondentes somente sobre os 30 (trinta) dias; pretende que o ora requerido seja condenado ao pagamento de adicional de férias sobre os 15 (quinze) dias restantes desde a vigência da Lei Municipal no 396/2011 até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, cuja parte dispositiva segue:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL condenando o requerido ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dos 45 dias de férias gozados nos últimos 05 anos pelas professores em efetivo exercício no cargo, servidores públicos da educação do Município de São Pedro da Cipa/MT, acrescidos de correção monetária computada deste o início do período e calculada pelo índice IPCA-E e de juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905 Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.o 149.514.6/MG) calculado a partir da citação, o que faço com espeque no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 66 e 67 da Lei Ordinária 396/2011.”

Não vinga a pretensão.

O direito controvertido consiste em verificar a existência, ou não, de direito ao recebimento de terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos servidores da educação substituídos.

A Lei Municipal n. 396/2011, dispõe no Título IV (Do Subsídio, dos Direitos, das Vantagens e das Concessões), Capítulo II (Dos Direitos), Seção II (Das férias), nestes termos:

Art. 66 - O Profissional da Educação em efetivo exercício do cargo gozará de
férias anuais
:

I – de 45. (quarenta e cinco) dias para professores; a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

c) 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar para os profissionais lotados nos centros educacionais infantil e aos profissionais lotados em centros de nutrição escolar.

II – de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias anuais.

§ 1o. Os Profissionais da Educação em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço, observadas as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§ 3o. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (grifos nossos)

Art. 67 - Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7o, inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 68 - Aplica-se aos Profissionais da Educação contratados temporariamente o disposto no artigo anterior.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a lei municipal é cristalina ao conferir ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período.

Tanto é assim que, conforme acertadamente lançado no ato sentencial,
que a normativa intitulou sua Seção II de “
Das Férias”
e previu no artigo 66 que o profissional da educação em efetivo exercício do cargo gozará de
férias
anuais de 45 dias para professores, sendo 15 dias ao fim do primeiro semestre previsto no calendário escolar e 30 dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar, de sorte que não é possível considerar qualquer dos períodos como sendo de natureza de “recesso escolar”, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Sem necessidade de maiores delongas, faz-se comparativo a respeito da matéria discutida nestes autos com a decisão prolatada pela Seção de Direito de Público deste Tribunal de Justiça que, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, julgou o mérito e firmou a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

A norma municipal tem o mesmo molde da lei estadual objeto do precedente e permite sua adequação, por analogia. Ademais, este Tribunal ao julgar a questão em outros municípios também exprime a mesma orientação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI No.533/2008) – ARTIGO 7o, XVII, DA CF – PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O estatuto legal que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal n. 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.

Portanto, como a legislação não abre lacuna à interpretação diversa, é devido o pagamento do adicional em questão sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias usufruídos pelo apelante.

(N.U 0004158-90.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI MUNICIPAL No 681/2001 – 45 DIAS – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do magistério público municipal, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45 dias, previsto do art. 50, da Lei Municipal no 681/2001. O Estatuto dos Profissionais da Educação do Município, Lei no 681/2001, não é incompatível com a Lei Orgânica Municipal posterior, pois há integração entre as normas, com harmonia e complementação.

(N.U 0007033-59.2014.8.11.0037, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI MUNICIPAL No 14/2015 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Dom Aquino (Lei n. 14/2015) é cristalino ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias do magistério do referido ente municipal é o período de 45 dias, previsto nos arts. 51 e 52 da Lei Municipal n. 14/2015.

(N.U 0002750-94.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Deste modo, os servidores substituídos fazem jus ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade das férias (45 dias), observada a prescrição quinquenal, motivo por que se mostra
acertada a sentença ao determinar a incidência do terço constitucional sobre o período não pago aos servidores, ou seja, os 15 (quinze) dias, do total de 45 (quarenta e cinco) que a lei supramencionada determina.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para
RATIFICAR
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
. Ante a iliquidez da sentença, inaplicável o § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022